Tribunal: STF
Processo: MS 38970
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos dos Embargos do Acusado nº 45-AgRg/DF.



    Sustenta-se, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Inquérito 1258/DF, em tramitação naquela Corte, que teria indeferido requerimento que visava afastar restrição judicial que recaiu sobre automóvel de propriedade da impetrante.



    Requer, assim, a concessão da segurança para que se determine “a cessação dos efeitos do ato decisório que, de forma ilegal, impôs a constrição judicial sobre o bem automotivo de que se trata e pertencente à Impetrante ”.



     



    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    2. É antiga e persistente a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra ato de tribunais que não aqueles catalogados no art. 102, I, “d”, da Constituição da República.



    O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo (cf. MS nº 24.909, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.06.2004; MS nº 24.762, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 27.05.2004; MS nº 22.427, Relator Ministro Moreira Alves, DJ de 07.02.1996; MS nº 24.856, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 06.04.2004; MS 27.975, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.05.2009, MS nº 24.994, DJ de 06.10.2004; MS nº 27.346, DJ de 02.10.2008, Rel. Min. Cezar Peluso; MS nº 32.568/CE-AgR, Relator Ministo Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.08.2014; MS nº 34.248/DF, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 15.08.2016).



     



    Aplica-se, à hipótese, a Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal, que enuncia: 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Incompetente, pois, o Supremo Tribunal Federal para o julgamento da causa, uma vez que se trata de julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de outro Tribunal. Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 11.12.2019. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra atos que não aqueles catalogados no art. 102, I, ‘d’, da Constituição da República.



    2. O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo.



    3. Súmula 624 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais’.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS 36.806-AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 19/10/2020, grifei)



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . 



    – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal Superior da União (o TST, no caso). Súmula 624/STF. Precedentes.



    – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) – tem enfatizado assistir aos próprios Tribunais competência para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.”



    (MS 36.755-AgR/SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe 07/10/2020, grifei)



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente